Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que, em acidentes de trânsito, se presume a culpa daquele que colide com a traseira do veículo à sua frente. Todavia, a presunção é relativa: pode ser afastada pelo conjunto probatório. Precedentes.

2. No caso, a dinâmica dos fatos e o conjunto probatório permitem concluir que foi a condutora do veículo do autor quem deu causa ao acidente. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil da ré pelos danos causados.

3. Recurso conhecido e não provido.